Tribunal: TJES
Processo: 5020715-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020715-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA LINO MACHADO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5020715-39.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BRUNA LINO MACHADO

RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGA

QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR ATRAVÉS DO SITE DA REQUERIDA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.449,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), PARCELADO EM 10 VEZES E COM PREVISÃO DE ENTREGA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021. OCORRE QUE O APARELHO NÃO FOI ENTREGUE, O QUE FEZ COM QUE A AUTORA ADQUIRISSE NOVO APARELHO COM OUTRA EMPRESA, SEM ÊXITO NO CANCELAMENTO DA COMPRA COM A RÉ.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, QUAL SEJA, R$ 1.449,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISSO PORQUE
ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, ARBITRADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SE MOSTRA CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DA RECORRIDA, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DA RECORRENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A EMPRESA RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS, POR SE TRATAR DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, OS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA PODEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, POR FORÇA DO ART. 42 DO CDC. ENTRETANTO, PARA ISSO, É PRECISO QUE SE COMPROVE A MÁ-FÉ DO REQUERIDO. NO CASO EM APREÇO, NÃO VISLUMBRO PROVAS QUE JUSTIFICASSEM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DETERMINO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, observo que a que a autora adquiriu um aparelho celular através do site da requerida no valor total de R$ 1.449,00 (hum mil quatrocentos e quarenta e nove reais), parcelado em 10 vezes e com previsão de entrega em 08 de dezembro de 2021. Ocorre que o aparelho não foi entregue, o que fez com que a autora adquirisse novo aparelho com outra empresa, sem êxito no cancelamento da compra com a ré.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do bem adquirido e não entregue prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a não utilização do bem essencial nos tempos modernos, celular, e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo PROVIMENTO do recurso a fim de estabelecer os danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

É como voto.